Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Roubo. Personalidade. Atenuantes. Fração de redução da pena. Danos materiais.
1 – Se o acusado adquire arma de fabricação caseira inapta para efetuar disparos com o fim de cometer crimes – arma que portava quando preso em flagrante - revela tendência de violar a ordem jurídica, o que justifica a valoração negativa da personalidade.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, devida comprovação do prejuízo.
5 – Apelação provida em parte.